Tribunal: TJDFT
Processo: 0748567-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO. JURISPRUDÊNCIA DA CÂMARA CRIMINAL. SUPREMACIA DA SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. DECISÃO MANTIDA.

1 Reeducando impedido de receber visita da companheira que cumpre penas restritivas de direitos. Prevalece a jurisprudência da Câmara Criminal, que não aceita a visita no presídio de pessoas condenadas no cumprimento de pena.

2 Agravo não provido.